Tribunal: TJES
Processo: 0034350-60.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034350-60.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABICON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. APELO DO MUNICÍPIO DE VIT
ÓRIA
NÃO CONHECIDO. MÉRITO.
AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE LIMPEZA DE IMÓVEL URBANO. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO CADASTRAL NÃO ATUALIZADO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO
D
ESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Habicon Engenharia e Comércio Ltda. e pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, anulando autos de infração lavrados em razão da ausência de limpeza de imóveis urbanos, por ausência de notificação válida, mas mantendo a validade dos Autos de Infração nºs 5127/09, 5128/09 e 5129/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória interpôs recurso tempestivamente; (ii) estabelecer se os Autos de Infração nºs 5127/09, 5128/09 e 5129/09 são válidos, diante da alegada ausência de notificação válida, notificação preliminar e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de intempestividade merece acolhida para não conhecer do recurso do Município de Vitória, porquanto constatada a interposição após o prazo legal de 30 dias, a contar da intimação da decisão dos embargos de declaração.

4)
A validade das notificações realizadas pelo Município se confirma, pois enviadas ao endereço constante no cadastro municipal, não havendo comprovação de alteração tempestiva.

5)
A empresa forneceu múltiplos endereços e não demonstrou qual seria o correto, não cumprindo o dever de manter atualizados os dados cadastrais junto à Administração Pública.

6)
O envio da comunicação formal fora comprovado por aviso de recebimento e pelo exercício do contraditório em sede administrativa, o que afasta alegação de nulidade por ausência de ciência.

7)
Inexiste ilegalidade por falta de notificação preliminar, dado que houve autuações anteriores relativas ao mesmo imóvel, configurando reincidência nos termos do § 3º do art. 6º da Lei Municipal nº 5086/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso do Município de Vitória não conhecido. Recurso da empresa conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O envio de notificações administrativas ao endereço constante no cadastro municipal se presume válido, sendo ônus do administrado manter atualizados os dados cadastrais.

2. A ciência do autuado demonstrada por participação em procedimentos administrativos afasta a nulidade da autuação por vício de notificação.

3. A reincidência se configura quando demonstrada a repetição de infração dentro do prazo legal previsto em lei municipal, dispensando nova notificação preliminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 5086/2000, arts. 6º, § 3º, e 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0026100-29.2017.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0022827-82.2014.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 09.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de intempestividade para não conhecer do apelo do Município de Vitória e, no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação de Habicon Engenharia e Comércio Ltda.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em sede de contraminuta,
Habicon Engenharia e Comércio Ltda
suscita a intempestividade do apelo interposto pelo
Município de Vitória
.

De fato, os registros no sistema revelam a expedição de intimação da decisão que julgou embargos de declaração contra a sentença em
14/05/2024
, o apelo da empresa em
06/06/2025
, o decurso do prazo recursal de 30 dias em
12/07/2025
e a interposição do apelo pelo Município apenas em
16/07/2025
, a saber:

Intimado a se manifestar, o ente público se limitou aduzir que o registro do decurso de prazo é genérico e não atesta a intempestividade recursal.

Nesse cenário, não pairam dúvidas acerca da interposição do apelo após o prazo recursal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

não conheço do recurso interposto pelo
Município de Vitória
.

É como voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à validade dos Autos de Infração n.ºs 5127/09, 5128/09 e 5129/09, mantidos hígidos pela sentença recorrida, com fundamento na observância ao contraditório e à ampla defesa e na configuração da reincidência.

Segundo se depreende, os referidos autos de infração foram lavrados no dia 14/04/2009 (fls. 80, 82 e 84), em razão do descumprimento, pela empresa
Habicon Engenharia e Comércio Ltda.
, de notificações expedidas pelo
Município de Vitória
, determinando a limpeza de terrenos urbanos dos quais é proprietária.

A fiscalização municipal constatou a permanência de resíduos, entulho e vegetação nos lotes, que estariam em desconformidade com o disposto no art. 41 da Lei Municipal n.º 5.086/2000 (Código de Limpeza Urbana), ensejando, por isso, a sucessiva aplicação das penalidades.

Parte dessas penalidades restou anulada pelo juízo de origem, por ausência de notificação válida, mantidos apenas os aludidos autos.

Nesse contexto, a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das notificações e autuações com fundamento na suposta incorreção do endereço utilizado pela Administração, alegando que teria sido reconhecida pelo Município alteração cadastral anterior aos atos administrativos em questão.

Não merece guarida a tese recursal.

O ofício de fl. 173, datado de 14/04/2010, relata a alteração do
endereço da empresa
em Vitória
no dia 04/03/2009, mas ressalta que o
endereço de correspondência
era Rua Domingos Leme, n.º 09, apt. 61, em São Paulo, “
não sendo possível informar data de alteração
”.

Logo, não há como afirmar que notificações expedidas deveriam, naquela data, ser encaminhadas ao endereço da empresa em Vitória.

Ademais, na decisão proferida pela Junta de Impugnação Fiscal em 11/12/2009, que julgou o recurso administrativo contra o AI 5128/2009, consta expressamente que subsistia pedido formal da empresa para envio de correspondência a outro endereço na capital paulista, conforme Processo nº 7321127/2008.

A bem da verdade, o acervo probatório revela que a empresa forneceu vários endereços, não tendo logrado comprovar qual deveria ser considerado válido pelo Fisco.

É ônus do administrado manter atualizadas as informações no cadastro municipal, especialmente o endereço de correspondência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta. 2. Houve esgotamento dos meios de localização, não logrando obter novo endereço da executada perante a Receita Federal. 3.
É dever do contribuinte manter endereço atualizado nos cadastros perante o fisco
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 28/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0026100-29.2017.8.08.0347 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Citação)

A ausência de demonstração de diligência mínima nesse sentido impede o reconhecimento de vício na forma de notificação.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ e desta Corte, a postagem de notificação ao domicílio fiscal da empresa não enseja nulidade do procedimento administrativo, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO FISCAL DA IMPETRANTE. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REABERTURA DE PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ, a ausência de intimação pessoal do representante da empresa contribuinte não impinge nulidade ao processo administrativo no qual se apuram irregularidades fiscais, considerando regular o ato de comunicação quando enviado e recebido no domicílio fiscal da pessoa jurídica (RMS 28951/ES; REsp 1197906/RJ; EDcl no AgRg no REsp 963584/RS, entre outros).

(Data: 09/Feb/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0022827-82.2014.8.08.0012 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

Assim, o aviso de recebimento de fl. 560, datado de
27/04/2009
, comprova o envio de comunicação formal.

Inclusive, a própria recorrente se manifestou nos procedimentos administrativos anteriores e apresentou impugnações, o que afasta qualquer alegação de nulidade por desconhecimento dos fatos que ensejaram as autuações.

Sob esse prisma, também não prospera o argumento de ausência de notificação preliminar, pois houvera no ano de 2008 lavratura anterior de autos de infração relativos ao mesmo terreno e à mesma obrigação, a exemplo do AI 3759/2008 (fl. 566).

Inequívoca, portanto, a reincidência nos moldes previstos no § 3º do art. 6º da Lei Municipal nº 5086/2000 (“
Considera-se reincidência específica a repetição de infração punida pelo mesmo dispositivo no espaço de dois anos e genérica a repetição de qualquer infração, no espaço de um ano
”).

Assim, diante da ausência de prova de alteração tempestiva do endereço cadastral e da reiterada conduta omissiva, a fulminar a necessidade de notificação preliminar, inexiste ilegalidade apta a inquinar a validade dos Autos de Infração de n.ºs 5127/09, 5128/09 e 5129/09.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro meu impedimento para funcionar no feito, na forma do art. 144, III, do CPC.